Tribunal: TJSP
Processo: 2093666-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio na forma tentada – Prisão preventiva – Presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal – Impossibilidade de substituição por prisão domiciliar em razão das circunstâncias do caso concreto – Vítima dos fatos filha de tenra idade da paciente – Hipótese do artigo 318-A, II, do Código de Processo Penal – Indicativos de que a paciente vem recebendo

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio na forma tentada – Prisão preventiva – Presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal – Impossibilidade de substituição por prisão domiciliar em razão das circunstâncias do caso concreto – Vítima dos fatos filha de tenra idade da paciente – Hipótese do artigo 318-A, II, do Código de Processo Penal – Indicativos de que a paciente vem recebendo acompanhamento médico na unidade prisional - Ordem denegada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2093666-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FLAVIA
CRISTINA FONSECA DE MORAIS e Paciente JESSICA TAVARES CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093666-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1622
2
Habeas Corpus Criminal 2093666-26.2020.8.26.0000
Impetrante: Flavia Cristina Fonseca de Morais
Paciente: Jessica Tavares Cintra
Comarca: São Paulo
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 1622
Habeas Corpus – Homicídio na forma tentada – Prisão preventiva
– Presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de
Processo Penal – Impossibilidade de substituição por prisão
domiciliar em razão das circunstâncias do caso concreto – Vítima
dos fatos filha de tenra idade da paciente – Hipótese do artigo 318-
A, II, do Código de Processo Penal – Indicativos de que a paciente
vem recebendo acompanhamento médico na unidade prisional -
Ordem denegada
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela advogada Flavia Cristina Fonseca de Morais em favor da paciente Jéssica Tavares da
Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Júri do Foro
Criminal Central da comarca de São Paulo.
Em síntese, narra que a paciente foi presa em flagrante em
22.04 p.p., e teve sua prisão convertida em preventiva, acrescentando que já foi recebida a
denúncia ofertada em 23.04. A defesa formulou pedido de liberdade provisória ou de
conversão de prisão domiciliar, que foram indeferidos. Argumenta que a paciente é
primária, não possui antecedentes, tem residência fixa, trabalho lícito, jamais se envolveu
em qualquer ilícito e está sofrendo perigo na prisão. Informa que a paciente faz tratamento
médico constante em decorrência de sua doença crônica, apresenta distúrbio psicológico,
com uso de medicação diária. Em relação aos filhos, informa que a criança de 4 anos está
sob os cuidados da avó e a filha de um ano está em um abrigo até decisão sobre a guarda
para familiares, de modo que não estão próximos da residência da paciente. Argumenta que
os fatos que ensejaram a prisão ainda carecem de investigação e comprovação e que não
estão presentes os requisitos da prisão cautelar. Invoca a Recomendação no 62 do CNJ e o
contexto de pandemia decorrente do coronavírus. Desse modo, requer a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093666-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1622
3
prisão preventiva por domiciliar, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 176/177) e vieram aos autos as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls.181/182).
A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando
pela denegação da ordem (fls. 202/206).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser denegada.
A paciente foi presa em flagrante em 22.04 p.p. e denunciada
como incursa na sanções do artigo 121, §2o, incisos III e IV, cc 14, II e artigo 121, §4o e
art.61, II, “e”, figurando como vítima sua filha de cerca de um ano de idade cf. denúncia
de fls. 69/71.
Pelo que se vê, as decisões que analisaram a necessidade de
custódia cautelar da paciente a primeira, que converteu a prisão em flagrante em
preventiva, acostada a fls. 55/57 -, e a segunda, que apreciou os pedidos de liberdade
provisória ou concessão de prisão domiciliar formulados, copiada a fls. 137/138, foram
suficientemente fundamentadas.
Presentes indícios suficientes de autoria e a materialidade,
vislumbrou-se a presença de risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade da
paciente, destacando-se, em especial, a necessidade de preservação da integridade física da
vítima.
Com efeito, a gravidade da conduta imputada à paciente foi
concretamente aferida, salientando-se que “A gravidade em concreto do delito restou
demonstrada pela atitude da indiciada, que jogou sua filha de apenas um ano de idade da
laje, por duas vezes, sendo que da primeira vez a criança se levantou, o que causou a
reiteração, causando fratura do tórax e risco de morte. Além disso, a indiciada não se
preocupou em socorrer a vítima, bem como teria jogado a vítima da laje alguns dias antes,
existindo ainda informação de que a indiciada supostamente teria jogado o outro filho das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093666-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1622
4
escadas, tudo a indicar periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva, o que
justifica sua custódia cautelar para preservar a integridade física da vítima e a ordem
pública e social” fls. 56, último parágrafo.
Há notícia trazida aos autos de origem no sentido de que a
criança permanece em instituição de acolhimento
fls. 192 do processo no
1508906-02.2020.8.26.0228.
Ressalta-se que o art. 313, I, do Código de Processo Penal
prevê, mesmo que de forma excepcional, prisão preventiva para os crimes dolosos punidos
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese dos autos,
sendo certo que a prisão provisória, quando evidenciada sua necessidade, como na espécie,
não viola o princípio da presunção de inocência.
Outrossim, certo é que?eventuais condições favoráveis da
paciente?não justificam?a liberdade provisória quando presentes os requisitos?da?prisão
cautelar. É o que se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:?
As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. (RHC 122197/MG,
5a
Turma,
Rel.
Min.
Reynaldo
Soares
Da
Fonseca,?DJe?17/02/2020).?

Por outro lado, não há falar em substituição da prisão cautelar
por domiciliar.
Com efeito, não há como se desconsiderar a gravidade concreta
dos fatos, a fundamentar a necessária manutenção da custódia preventiva de Jéssica.
Outrossim, a hipótese ora em apreço é justamente aquela
excetuada tanto no julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do “Habeas Corpus”
Coletivo no 143.641/SP quanto pelo inciso II do artigo 318 A: A prisão preventiva
imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093666-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1622
5
deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: II - não tenha cometido o
crime contra seu filho ou dependente.
Assim, pelas circunstâncias mencionadas, não se mostra
adequada a substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar.
No tocante ao alegado quanto ao estado de saúde, vê-se em
consulta aos autos de origem que a paciente vem recebendo acompanhamento médico no
Hospital Penitenciário e em UPA, conforme indicou a autoridade coatora a fls. 221 do
processo de conhecimento.
E no contexto dos riscos inerentes à propagação do COVID
aventado, cumpre a observação no sentido de que não há elementos concretos
de?insuficiência das medidas de prevenção e controle que vêm sendo providenciadas pelos
órgãos competentes, bem como da?inexistência de cobertura estatal para o risco aventado.?
Nesse sentido, por oportuno, ressalta-se que a Secretaria de
Administração Penitenciária vem adotando medidas administrativas visando a prevenção e
contenção da disseminação do COVID-19 no sistema prisional do Estado de São Paulo,
que incluem medidas preventivas de higiene e distribuição de EPI, utilização dos
equipamentos de videoconferências, ações informativas e de conscientização, anamnese?e
separação dos presos que estão ingressando no estabelecimento prisional pelo período de
14 dias, identificação célere dos enfermos com adoção de isolamento individual e cuidados
médicos, conforme ofícios encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal
nos dias 8 de abril, 27 de maio e 13 de julho de 2020.
Por derradeiro, o advento de circunstâncias que alterem a
situação ou o estado das pessoas custodiadas por certo ensejará a tomada de providências
que se fizerem necessárias, seja pela Direção Prisional ou pelos Juízos de primeira
instância, que guardam maior proximidade com a causa.??
Desse modo, não se cogita de constrangimento ilegal causado
pela r. decisão impugnada.
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem de habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093666-26.2020.8.26.0000 -Voto no 1622
6
corpus pleiteada em favor de Jéssica Tavares da Silva.
Juscelino Batista
Relator